Tribunal: TJSP
Processo: 2221299-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Recorrente desempregada que exercia, até junho de 2019, a função de monitora, auferindo módicos rendimentos. Extratos bancários denotam modesta movimentação. Contratação de advogado que não se configura, por si só, óbice à concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.